Tribunal: STF
Processo: MS 39266
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. 4. Decurso de prazo decadencial para a exercer a revisão, de ofício ou por provocação, de processos disciplinares de juízes ou membros de tribunais. Art. 103-B, § 4º, V, da Constituição. Precedentes. 5. Termo inicial contado da ciência do acórdão do Tribunal a quo. Irrelevância, para tal efeito, da decisão indicadora da necessidade de instauração de revisão disciplinar. 6. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.